Tribunal: TJMT
Processo: 1017325-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017325-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), HELIO TSEREMRAMIDZAO WADZAPARIWE - CPF: 042.439.131-70 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1017325-48.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:

HELIO TSEREMRAMIDZAO WADZAPARIWE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PISO SALARIAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
APLICAÇÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. o 9.099/95. Trata-se a presente ação de obrigação de fazer c/c cobrança juntada no id – 144134984, onde pauta que o município de Paranatinga não paga ao requerente, professor da educação básica o valor do piso salarial do professor, neste sentido paira em todas as verbas atreladas a este, onde requer-se o devido pagamento das diferenças salariais. O requerido trouxe contestação no id
- .
155444921, manifestando inicialmente que o poder judiciário não poderá substituir o legislador e lhe conceda aumento salarial. Informa ainda que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso. Aduziu preliminares; Ausência de pressupostos processuais – alegou que o interesse de agir e a
legitimidade devem
ser tratados como pressupostos processuais, neste sentido não vejo a ausência de nenhum deles, já que as partes são legitimas para figurar em seus polos e o interesse de agir se encontra amoldado principalmente na Constituição Federal. Indefiro. Prescrição bienal e quinquenal – é de se pontuar que o servidor
publico
é de regime estatutário, e não corresponde aos ditames celetistas, neste sentido, em caso de condenação será fundamentado na prescrição quinquenal, neste sentido indefiro. Inépcia da petição inicial – não se fundamenta pelos princípios da lei 9099/95, as formalizações impostas no regramento não especifico, neste sentido indefiro. Falta de interesse de agir – a Constituição Federal denota o direito de petição, neste sentido, cabe ao poder judiciário decidir fundamentalmente e dentro do regramento legal e da legislação vigente o direito de cada pessoa que se enquadra no processo, não cabendo assim nenhum ditame preliminar formulado por falta de interesse de agir, indefiro. A impugnação a contestação veio no id – 155739464. Do mérito;
Cumpre
anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Quanto ao mérito elencado, a requerente narra que é servidora pública municipal e exerce o cargo de professor. Relata que a Lei Federal no 11.738/2008 estabeleceu o piso nacional do magistério para a jornada de 40 horas semanais, piso este que não foi implantado na tabela do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação do município requerido. Sustenta que o município requerido deixou de cumprir a legislação federal, pois vem pagando subsídio inferior ao piso salarial fixado. O piso salarial profissional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber e foi instituído pela Lei Federal no 11.738, de 16 de julho de 2008. A questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados. Assim, é incontroversa a obrigatoriedade de o Município observar o piso salarial nacional. Registe-se que o e. TJMT se posicionou reiteradamente acerca da legalidade e obrigatoriedade da aplicação piso salarial nacional do magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, conforme se vê dos julgados: Apelação/Reexame Necessário no 47077/2016, julgado em 10/09/2016 e Apelação/Reexame Necessário no 4546/2015, julgado em 21/03/2016. Destaca-se ainda o Recurso de Apelação no 0003063-14.2017.8.11.0080, no qual figurava como parte o Município de Querência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI No 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1 – A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o PISO SALARIAL profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).2 - Se a data de atualização do PISO SALARIAL nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei no 11.738/2008, art.5o, c/c modulação dos efeitos na ADI no 4.167/DF). (N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, publicado no DJE 06/06/2019). No mesmo sentido,
verbis
: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. o 85560/2016. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. o 11.738/2008. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia na verificação da aplicação do reajuste concedido mediante Portaria do MEC (Ministério da Educação), em observância a Lei Federal n. o 11.6738/2008, sobre o salário dos professores e demais reflexos. 2. Consoante se extrai dos autos, o Recorrente/Recorrido CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE no ano de 2011 se encontrava enquadrava no nível 02, Classe B, do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica da Prefeitura de Querência/MT, obtendo naquele ano o vencimento na quantia de R$ 1.175,54 (mil e cento e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). 3. Como cediço, a Lei n.o 11.738/2008, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo ainda, a necessidade de atualização anual, conforme disposições a seguir: “Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. § 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. § 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. § 3.o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. § 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. § 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005. E o Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 4. Contudo, a mencionada lei foi objeto de ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a sua validade, afirmando a constitucionalidade da norma federal que fixa o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento e, não na remuneração global, nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (ADI 4167, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p.29-83). 5. Ocorre que, em sede de embargos declaratórios na ADI 4.167/DF, o STF (Supremo Tribunal Federal), modulou os efeitos da declaração de constitucionalidade da lei, determinando a sua aplicabilidade a partir de 27/07/2011. 6. Conforme ficha financeira acostada a exordial verifica-se que a servidora municipal desde o ano de 2012 recebe quantia inferior ao estabelecido, ou seja, valor inferior ao piso nacional. 7. Infere-se, portanto, que o piso salarial tem como escopo a garantia do mínimo a ser adotado pelos Entes Públicos, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Recorrente/Recorrido a implementar na folha de pagamento da servidora, os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal n. o 11.738/2008. 8. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n. o 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, no que tange ao índice fixado para a correção do montante, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n. o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança. 10. Sentença parcialmente reformada. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (N.U 0001518-40.2016.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, publicado no DJE 25/03/2021). Desse modo, impõe-se a manutenção do piso salarial deve conotar com a condenação do requerido a implementar na folha de pagamento da parte autora os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008. Assim, diante do exposto, Declara-se PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para condenar o município de Paranatinga, determinando a integração do piso salarial dos professores, dispostos na Lei Federal de n. 11.738/2008, bem como seus reflexos. Bem como condeno ainda ao pagamento das diferenças salariais e reflexos dos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação, respeitado o prazo prescricional no valor de R$12.145,05 (doze mil, cento e quarenta e cinco reais e cinco centavos), acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial e a prescrição quinquenal EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Pedro Paulo Nogueira Nicolino Juiz Leigo Vistos;
Homologo
por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo desta Comarca, na forma do Artigo 40, da Lei 9099/95. Com o
Transito
em Julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. Publique-se,
intime-se As
providencias. Amini Haddad Campos Juíza de Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a) é
impossível
o Poder
Judiciário

conceder

aumento
de
subsídio

aos

servidores

públicos
; e b)
os

salários

pagos

aos

professores

ocorrem
de forma
correta
, visto que o
piso

salarial

não
se
aplica

aos

contratados

temporariamente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

formulados
pela
parte

autora
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Piso salarial do Professor da Educação Básica.
Os professores da educação básica, independentemente se efetivos ou temporários, possuem piso salarial nacional (
Lei Federal 11.738/2008).
Embora o piso salarial nacional possa
,

ap
a
rentemente
,
violar
o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, o art. 206, inciso VIII, 212-A, inciso XII, da C
arta Magna
,
prevê expressamente a

"competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador"
(ADI 4167 do STF). Em igual sentido:
N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024 e N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024). O juízo de primeiro grau assim
se
manifestou
sobre a questão
:
"
Assim, é incontroversa a obrigatoriedade de o Município observar o piso salarial nacional. Registe-se que o e. TJMT se posicionou reiteradamente acerca da legalidade e obrigatoriedade da aplicação piso salarial nacional do magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, conforme se vê dos julgados: Apelação/Reexame Necessário no 47077/2016, julgado em 10/09/2016 e Apelação/Reexame Necessário no 4546/2015, julgado em 21/03/2016
."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024